Tribunal: TJDFT
Processo: 0722192-08.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0722192-08.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ARIONALDO AMORIM VIEIRA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que o magistrado da origem deixou de examinar os embargos declaratórios opostos pelo réu (Num. 55234041) em face da sentença recorrida. Por essa razão, chamo o feito à ordem e converto o julgamento em diligência. Remetam-se os autos ao juízo de origem para que o magistrado singular profira julgamento em face do recurso de embargos declaratórios do réu. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r